Tribunal: TJDFT
Processo: 0704482-67.2022.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO E FALSA IDENTIDADE. ATIPICIDADE DO FURTO EM RAZÃO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA FALSA IDENTIDADE POR INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. REGIME FECHADO PARA O INÍCIO DE CUMPRIMENTO DE PENA DE DETENÇÃO. READEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a aplicação do princípio da insignificância se o valor dos bens não é inexpressivo e o réu ostenta diversas condenações transitadas em julgado pela prática de crimes contra o patrimônio, a demonstrar o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, que merece ser coibida pelo Estado.

2. Quanto à incidência da qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, não seria razoável exigir da vítima, no caso, que aguardasse a realização da perícia, visto que implicaria em risco a segurança de sua residência. Além disso, presentes nos autos elementos outros, aptos a comprovar o arrombamento, como a filmagem do delito, não há que se falar em afastamento da referida qualificadora.

3. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento jurisprudencial, cristalizado no Enunciado no 522 de sua Súmula, de que a conduta de se atribuir falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa.

4. Face a ausência de critério legal, a jurisprudência majoritária tem adotado como razoável a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. 1.1. Considerando que o Juízo de origem exasperou a pena base utilizando o critério jurisprudencial mencionado, não se vislumbra o excesso alegado.

5. O critério para definição da fração de diminuição quanto a tentativa é o iter criminis percorrido pelo agente. 5.1. Na hipótese, o réu já havia retirado do local parte dos bens a serem subtraídos, o que demonstra que o resultado pretendido pelo agente não estava muito distante. Assim, razoável a redução de metade aplicada.

6. Consoante o disposto no artigo 33, caput, do Código Penal, não se mostra cabível, nesse momento processual, estabelecer o regime fechado para o início do cumprimento da pena de detenção, ainda que o réu seja reincidente e portador de maus antecedentes. Regime de cumprimento de pena readequado para o semiaberto.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.